Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738020-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CESAR PRADO PIMENTEL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva (devolução de diferença de atualização de cédula de crédito rural pelo IPC de 84,32%, e não pelo BTN-fiscal de 41,28%), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante e homologou o laudo pericial para fixar o valor da condenação em R$ 59.381,02. O agravante alega, em síntese, que: 1) o título judicial é inexequível porque o C. STJ determinou, em embargos de divergência, a suspensão de todos os cumprimentos provisórios de sentença e, pela redação ao art. 520 do CPC/2015, a hipótese de ajuizamento de cumprimento de sentença provisória se dá quando o recurso for desprovido de efeito suspensivo, o que não acontece no caso em tela; 2) o agravado não tem interesse de agir, pois a operação reclamada foi contratada com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido; 3) há excesso de execução, pois os juros de mora devem incidir a contar da citação da presente liquidação, a atualização monetária deve se dar pelos índices da Tabela da Justiça Federal e houve prescrição quanto aos juros remuneratórios. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja acolhida a impugnação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto à inexequibilidade do título, “a decisão que conferiu efeito suspensivo ao RE 1.101.937 (tema 1075) foi revogada em 25/03/21 (PET no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. 1.319.232). Logo, não há obstáculo à execução provisória da sentença” (Acórdão 1384154, 07421707620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca do interesse de agir, a comprovação da existência de relação entre as partes (consistente na emissão de cédula de crédito rural) é suficiente para conferir ao exequente/agravado legitimidade e interesse processual para ajuizar a presente liquidação de sentença. Confira-se: “(...) 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de duas cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. (...)” (Acórdão 1309451, 07378862520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, quanto ao alegado excesso de execução, o C. STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). Já em relação à correção monetária, “(...) 8 - Conforme o título executivo judicial, o valor da condenação deve ser atualizado pelos índices de correção monetária dos débitos judiciais. Considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita pela Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não os índices que a Justiça Federal adota, o que se encontra em sintonia com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria. (...)” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à prescrição dos juros remuneratórios, “(...) 2. "Nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) (...)” (Acórdão 1222161, 00646596820088070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator